Tribunal: STF
Processo: AI 123061
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDADE.
ESTENDENDO-SE A MATÉRIA PARA O ÂMBITO DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL, IMPOSSIVEL CHEGAR-SE A VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL SEM O SEU
EXAME (SÚMULA 280).
POR OUTRO LADO, SE A DECISÃO RECORRIDA TEVE POR BASE OS FATOS DA
CAUSA, IMPOSSIVEL, TAMBÉM, O SEU REEXAME NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.